Tribunal: TJDFT
Processo: 0008003-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE QUALIFICADORA. CONSEQUÊNCIAS. EXTRAPOLARAM O TIPO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, é imprescindível a realização do exame pericial quando a infração deixar vestígios, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios ou mediante justificativa idônea da inviabilidade da realização da prova técnica.

2. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a majorante do repouso noturno (art. 155, §1o, do Código Penal) está condicionada, unicamente, ao critério objetivo: noite, período de maior vulnerabilidade patrimonial, incidindo inclusive quando o local se trata de estabelecimento comercial; bem como consolidou-se no sentido de que esta causa de aumento aplica-se tanto ao furto simples quanto ao qualificado.

3. Tendo havido a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, resulta inviável o emprego da outra qualificadora (concurso de agentes) para a valoração de circunstâncias judiciais, pois será a única apta a qualificar o tipo e atrair as penas do artigo 155, § 4o, do Código Penal.

4. A subtração de computadores, aparelhos de televisão e DVD de uma escola pública ultrapassada o mero prejuízo material, pois compromete o funcionamento do estabelecimento escolar e da própria educação dos alunos, podendo inclusive atrasar o ano letivo, justificando a valoração negativa das consequências do tipo.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial desabonada, na primeira etapa da dosimetria, sendo possível um aumento acima desde que existente fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

6. Recursos parcialmente providos.